Tribunal: TCU
Processo: 028.494/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3100/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e: a) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar 79395/2019 - Inicial, 18179/2017 - Alteração e 99845/2019 - Reversão, instituídos respectivamente por Guy Rene Robichez Sanchez, João Sampaio Cunha e Genival do Socorro Mamedes; e b) com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 99762/2019 - Inicial de Genival do Socorro Mamedes. 1. Processo TC- Processo 028.494/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Dolores Bonifacio Ramos (XXX.118.112-XX); Chirley do Socorro Peres Cunha (XXX.653.387-XX); Denyse Accioly Sanchez (XXX.936.387-XX); Gecira Duarte Cunha (XXX.357.902-XX); Giselda dos Santos Mamedes (XXX.775.257-XX); Juracy dos Santos Mamedes (XXX.352.417-XX); Rosangela Peres Cunha (XXX.899.437-XX); Sabrina Mamedes Viana (XXX.773.357-XX); Viviane dos Santos Mamedes (XXX.571.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.